Tribunal: TJDFT
Processo: 0712717-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712717-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL CANDIDO RODRIGUES GALVAO AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração apresentado por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, em razão da decisão proferida por esta Relatoria (ID 34739859), que deferiu o pedido liminar deduzido no agravo de instrumento, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada (penhora de salário), até ulterior julgamento de mérito do recurso. Em seu pedido (ID 35797735), a agravada aduz que o cumprimento de sentença provisório (0708963-95.2021.8.07.0018), no qual houve a compensação de valores, é passível de modificação por meio de recurso, ainda mais na situação de conflitar um título executivo condenatório (primeiro e hígido) com sentença de rescisão contratual, haja vista que já havia sido reconhecido o exercício da credora de receber o crédito nesses autos. Diz que, à mingua de trânsito em julgado da sentença de rescisão do contrato, não deve haver modificação nos autos de origem, sobretudo porque a matéria relacionada à penhora de salário foi objeto de recurso próprio, ainda pendente de julgamento. Acrescenta que os honorários advocatícios buscados na ação judicial não foram objeto de compensação, tampouco pagos, de forma que a penhora de 30% do salário deve prosseguir para recebimento da quantia. Também anota que a decisão que deferiu a penhora de salário foi proferida em 10/11/2021, tendo o agravante tomado conhecimento em 12/11/2021, quando protocolizou pedido de Reconsideração conforme ID 108459375, manifestando-se posteriormente na petição ID 109152224, em 22/11/2021, peça intitulada “impugnação de cálculos”. Conclui que, por isso, restou preclusa a decisão que determinara a penhora dos rendimentos do réu, não podendo, portanto, ser atacada neste recurso de agravo. Pede a reconsideração da decisão. Relatados, decido. Não há argumentos suficientes a modificar e reconsiderar a decisão monocrática impugnada. A agravada não trouxe aos autos elementos novos ou não considerados na decisão que apreciou o pedido liminar. Ao contrário, verifica-se que a agravada apenas reprisou o cenário fático e processual já abordado na decisão desta Relatoria, de modo que os motivos de insurgência são os mesmos já provisoriamente enfrentados e que, ainda assim, serviram para concluir pelo deferimento da liminar. Ademais, deve ser destacado que o cerne da insurgência recursal não é a penhora de salário em si, mas a alegação de prejudicialidade entre as ações ajuizadas, o que permitiria a suspensão do feito de origem, até o trânsito em julgado da ação de rescisão do contrato. Destarte, a princípio, prevalecem presentes os requisitos para o deferimento da liminar concedida ao autor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 2 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator